Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-02.2020.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-02.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE NUNES DE PAULA - CPF: 003.850.901-61 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
– ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO – LAUDO MÉDICO PERICIAL COMPROVANDO A AUSÊNCIA DE DOENÇA OCASIONADA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU OUTRA DOENÇA PREVISTA NO ROL DO
ARTIGO 239 DA LC Nº 04/90
– PROVA INEQUÍVOCA E APTA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVA QUE DESCONSTITUÍSSE O LAUDO MÉDICO PERICIAL –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 146346168), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC
.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial de foi vítima de um acidente quando estava no trajeto para o seu local de trabalho, o que é configurado como acidente em serviço, e considerando que tal acidente a incapacitou permanentemente, alega fazer jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais e não proporcionais conforme lhe foi concedida.

Ao final, requer
a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

O Ministério Público, por me
io da petição lançada no id. 147091154, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a autora foi nomeada servidora estadual no dia 02/07/2012, no cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, sendo que desde o ato de sua nomeação esteve lotada na
Escola Estadual João Nepomuceno de Medeiros Mallet
, a qual fica localizada na cidade de Nova Xavantina/MT.

Aduz que
no dia 16/07/2013
, foi vítima de um atropelamento, o qual ocorreu quando estava se dirigindo para o seu trabalho, o que lhe ocasionou polifratura na perna, clavícula e crânio, além de ter permanecido internada na UTI por 39 (trinta e nove) dias, correndo risco de morte, conforme documentos juntados nos ids. 146345189/

146345190.

Assevera que passou por perícia médica onde se constatou a necessidade de afastamento total da função que exercia como servidora e o valor de seu subsídio foi mantido de forma integral, com base no artigo 239 da LC nº 04/90 (id. 146345191), sendo que após ter ocorrido à prorrogação do seu afastamento por diversas vezes,
no dia 21/12/2015
, solicitou junto a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso - SEDUC, a sua aposentadoria por invalidez (id. 146345194).

Afirma que,
no dia 03/09/2019
, o resultado do seu requerimento administrativo foi publicado no Diário Oficial nº 27582, ato nº 3.903/2019 (id. 146345194), onde constou que a aposentadoria por invalidez foi concedida, no entanto o seu subsídio seria calculado pela média contributiva, ou seja,
proporcional
pelo período de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de tempo total de contribuição, no período de 02/07/2012 a 03/09/2019.

Dessa forma,
entende
que a concessão de sua aposentadoria com pagamento proporcional foi realizada de forma indevida, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não

merece
reparo.

Isso porque
verifica-se do laudo médico pericial, colacionado no id. 146346152, que a reclamante está incapacitada para o trabalho e o exercício do seu cargo, contudo,
a incapacidade não decorre de moléstia profissional e nem de acidente de trabalho, bem como a patologia não se enquadra no rol do art. 213, §1º, da Lei Complementar nº 04/90, atestando ainda que a autora não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

É cediço que o laudo pericial emitido por perícia médica oficial é documento hábil para comprovar, de forma inequívoca, se a aposentadoria decorre de acidente de trabalho, bem como a existência ou não das doenças previstas no rol do art. 213, inciso I e §1º, da LC nº 04/90, que autorizam a aposentaria por invalidez permanente, quais sejam:

“Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

(...)

§ 1°
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.”

Portanto,
considerando que o mencionado laudo médico pericial comprovou que a incapacidade da reclamante não decorre de moléstia profissional e nem de acidente de trabalho
, bem como a sua patologia não se enquadra no rol do art. 213, §1º, da Lei Complementar nº 04/90, tampouco que ela é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, tenho que a autora
não faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais
.

Destarte, a reclamante deixou de comprovar que a patologia que levou a sua aposentadoria por invalidez permanente é decorrente do acidente de trânsito ocorrido em
16/07/2013.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE – TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO (CID: F 41.2) – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 213, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais, somente admitindo a aposentadoria com proventos integrais, excepcionalmente, nos casos de doença grave, contagiosa ou incurável, prevista no rol taxativo do artigo 213, §1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Sendo demonstrado por laudo médico pericial que a doença ensejadora da inatividade da parte, ou seja, transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2), não é decorrente de acidente de trabalho, tampouco se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90 e muito menos se equipara à paralisia irreversível e incapacitante para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, deve ser mantida aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.
(N.U 0030986-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

(grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022